Tribunal: TJDFT
Processo: 0730660-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INICIATIVA E RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE. TEORIA DO RISCO-PROVEITO. REGULARIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APONTAMENTO DO VALOR CORRETO. OBRIGATORIEDADE.
1. A execução provisória tem por pressuposto a existência de título executivo judicial precário, ou seja, aquele que eventualmente pode ter a sua nulidade declarada ou ser modificado a partir do provimento de recurso não dotado de efeito suspensivo ou não recebido com essa repercussão.
2. A deflagração do cumprimento provisório de sentença pressupõe ciência a respeito das prescrições legislativas aplicáveis à espécie, em especial a responsabilidade objetiva em caso de reversão da decisão a partir do provimento do recurso manejado.
3. A teoria do risco-proveito tem por pressuposto o entendimento de que a execução provisória é uma opção benéfica ao exequente, já que permite, senão a sua satisfação, ao menos o adiantamento da prática de atos executivos. 3.1. Contudo, os riscos de tal adiantamento são totalmente carreados ao exequente.
4. O cumprimento provisório de sentença não se destina, necessariamente, à expropriação de bens, mas, primordialmente, ao adiantamento dos atos executórios. 4.1. Surgindo pleito de penhora, deve-se exigir do exequente a prestação de caução (artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil), criando-se, assim, garantia para que eventual ressarcimento ocorra.
5. Ausente a comprovação de concessão de efeito suspensivo perante a Corte da Cidadania, não há se falar em suspensão do curso do cumprimento provisório, ante a ausência de previsão normativa. 5.1. O princípio da duração razoável do processo, presente, não somente na legislação adjetiva, como também na Constituição da República (art. 5°, LXXVIII), importa no entendimento de que a demora na solução da lide não só sacrifica o direito das partes, como enfraquece politicamente o Estado. 5.2. A suspensão do curso do processo, fora das hipóteses estritamente autorizadas pela legislação, milita contra o pressuposto da prestação jurisdicional célere e eficaz.
6. A apresentação de impugnação ao cumprimento provisório de sentença que argui excesso de execução pressupõe o apontamento do valor que se reputa correto, consoante clara disposição do artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil, resultando que a não observância desse regramento conduz à rejeição da impugnação.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.